Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-14.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – MAJORANTE MANTIDA. PENA BEM DOSADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500862-14.2018.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante EMANOEL
AUGUSTO MARTINS GUEDES DE LUCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500862-14.2018.8.26.0535
COMARCA: MAIRIPORÃ 2a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO
APELANTE: EMANOEL AUGUSTO MARTINS GUEDES DE LUCA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO
CRIANÇA OU ADOLESCENTE - APREENSÃO DE PORÇÕES
DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA - DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
MAJORANTE MANTIDA. PENA BEM
DOSADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 52.222
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 181/190, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de EMANOEL AUGUSTO MARTINS
GUEDES DE LUCA para condená-lo às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, bem como para
absolvê-lo da acusação pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, espera o afastamento da majorante
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas e a imposição de regime inicial mais
brando (fls. 208/215).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
218/220), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 228/234).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, na tarde de 04 de dezembro de 2018, no
curso da Rua Mario de Andrade, no 175, comarca de Mairiporã, Emanoel Augusto
Martins Guedes de Luca guardava, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, 30
porções de maconha, com peso aproximado de 101,84g, 2 porções de cocaína, com
peso aproximado de 5,5g, e 7 porções de crack, com peso aproximado de 6,14g,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com as disposições legal e regulamentar.
Consta também que, até antes do dia 04 de dezembro de 2018,
comarca de Mairiporã, Emanoel Augusto Martins Guedes de Luca facilitou a
corrupção do adolescente Iago Baptista Soares, com ele praticando as infrações penais
descritas nos parágrafos anteriores.
O réu ainda foi denunciado e processado como incurso no artigo
35 da Lei de Drogas, porém foi absolvido pela r. sentença, sem insurgência do Ministério
Público.
Apesar do esforço dispendido em seu apelo, as provas contidas
nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática de tráfico de
entorpecentes pelo recorrente.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Emanoel afastou as
imputações, porém ofereceu versões diferentes para tanto.
Em solo policial, afirmou que, na data dos fatos, encontrou-se
com o adolescente e dirigiu-se com ele até o ponto de tráfico para adquirirem drogas
para o próprio consumo, sendo abordados por policiais pouco depois (fls. 18).
Em Juízo, passou a alegar que estava trabalhando como
ajudante de pintor com um indivíduo de nome “Sandro”, o qual reside em frente ao local
onde se deram os fatos. Na data do ocorrido, estava aguardando seu pagamento em
uma barraca construída por “Sandro” para proteger seu carro da chuva quando Weslei ali
chegou e ambos foram interpelados por agentes da lei. Negou, contudo, que tivesse
conhecimento da existência de drogas no local, bem como ter convidado o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 4
para consumir tóxicos (mídia digital).
As escusas apresentadas pelo réu, contudo, além de
contraditórias entre si quanto à narrativa dos fatos, mostram-se insuficientes para afastar
a condenação.
Com efeito, os policiais Carlos Eduardo Correa Fortini e Sandro
Índio Silva foram firmes e coesos quanto aos pontos nucleares dos fatos. Ambos
relataram que, diante de denúncias dando conta do comércio espúrio no local, conhecido
ponto de tráfico, para lá se deslocaram. Ao se aproximarem, identificaram o réu e o
adolescente, enquanto um terceiro agente, identificado como Weslei, chegou logo após.
Procedida a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder dos agentes. Contudo,
realizadas buscas, nas proximidades foi encontrada uma bolsinha contendo pouco mais
de R$200,00 em dinheiro, porções de maconha, cocaína e crack. Ao serem indagados,
Weslei afirmou ser usuário, enquanto os demais não assumiram o delito. Acrescentou o
policial Sandro que havia comentários de que o local seria conhecido como a “barraca do
tráfico” (fls. 12, 13 e mídia digital).
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e categóricos,
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles
teriam algum motivo para incriminar o apelante injustamente.
Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Ademais, a testemunha W. C. dos S. relatou que é usuário e, na
ocasião, não encontrando ninguém no ponto de tráfico onde costuma adquirir tóxicos,
dirigiu-se até o local dos fatos, onde tinha ciência de que também se vendia drogas.
Indagado em Juízo, disse que conhecia o réu por terem estudado juntos, porém negou
que tivesse conhecimento de que ele vendia entorpecentes (fls. 15 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 5
Já o adolescente I.B.S., na fase inquisitiva, negou a traficância,
alegando que, na ocasião, após Emanoel o chamar para irem comprar maconha,
dirigiram-se à “loja”, onde foram abordados (fls. 17).
Contudo, a versão do adolescente deve ser recebida com
reservas, pois, além de diversa da narrativa do próprio réu em Juízo, trata-se de
comparsa no tráfico ilícito, com provável interesse no deslinde do feito.
Nesse contexto, as escusas apresentadas pelo réu foram
frontalmente afastadas pelos agentes da lei, os quais foram uníssonos ao confirmarem a
existência de informações dando conta do comércio ilícito no local, o flagrante do réu e
do adolescente na barraca onde foram apreendidos os tóxicos e dinheiro e a detenção
de um usuário, o qual admitiu que havia ido ao local para comprar drogas.
A prática ilícita é corroborada, ainda, pela quantidade e
variedade de entorpecentes (conforme auto de apreensão de fls. 6/7, laudos de
constatação de fls. 29/31, 32/34 e 35/37 e laudos definitivos de fls. 122/124, 125/127 e
128/130), pela forma como estavam acondicionados (fls. 131/132), pela apreensão de
R$218,00, além das circunstâncias em que ocorrida a prisão em flagrante delito.
Não excede ressaltar que o fato de o réu não ter sido flagrado
no exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o
deslinde da demanda, pois, como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes é de
conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo guardar alucinógenos já é
suficiente para configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
O delito previsto no artigo 244-B do ECA foi corretamente
afastado para reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
11.343/2006, a qual foi amplamente comprovada pela prova oral colhida e pelo Termo de
Compromisso e Responsabilidade ECA de fls. 14.
E não se olvide que, para a incidência da causa de aumento,
necessário apenas que a prática criminosa tenha envolvido ou visado a atingir criança,
adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 6
de entendimento e determinação, conforme ocorrido nos presentes autos (AgRg no
AREsp 568.189/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 28/06/2017).
Dessarte, bem demonstrada a prática do crime de tráfico de
drogas com envolvimento de adolescente pelo réu, incabível o acolhimento do pleito
absolutório.
No que toca à dosimetria das reprimendas, verifica-se que a
sentença observou os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, nada
havendo a reparar.
A pena-base foi fixada no piso legal de 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa.
Em
seguida,
a
comprovada
reincidência
(fls.
78)
foi
corretamente compensada com a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se a
reprimenda inalterada.
Por derradeiro, pela majorante presente no artigo 40, inciso VI,
da Lei 11.343/2006, referente ao envolvimento de adolescente, a sanção foi bem
aumentada na fração de 1/6, tornando-se definitiva, à míngua de outras modificadoras,
em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Cabe destacar que, em face da recidiva, o acusado não fazia
mesmo jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, por expressa
vedação legal.
O regime inicial fechado, diante da reincidência do réu e do
envolvimento de adolescente no delito, era mesmo o único adequado e suficiente ao
caráter preventivo e repressivo da carcerária, sendo inviável o abrandamento. E não se
olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2018.8.26.0535 -Voto no 52.222
FLS. 7
que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando
consequentemente toda a sociedade, nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Inviável também a substituição da pena corporal por
alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC
97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal, reconheceu ser
possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos na Lei de
Drogas; contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal conversão
levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além da reincidência do réu e da
quantidade de pena aplicada inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44 do
Código Penal, entende-se que a substituição não atingiria o caráter preventivo e
repressivo da reprimenda, podendo incentivar o apelante a permanecer na prática de
crime tão nefasto.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator